Tribunal: TJMT
Processo: 1050637-65.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050637-65.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Direitos / Deveres do Condômino]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CONDOMINIO DO RESIDENCIAL VALENCIA - CNPJ: 15.182.798/0001-07 (APELANTE), LINCOLN RAPHAEL COSTA - CPF: 033.206.559-65 (ADVOGADO), ROBERTO MARTINS - CPF: 045.709.619-59 (ADVOGADO), VINICIUS FONSECA BOLONHEIS - CPF: 061.214.619-77 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO SOPHIA DORADO - CPF: 007.280.931-03 (APELADO), RAFAEL GOMES NETO - CPF: 009.853.131-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VALENCIA

APELADO:
MARCO ANTONIO SOPHIA DORADO

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. INCIDÊNCIA DE JUROS E MULTA.
POSSIBILIDADE.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto com vistas a reformar sentença que condenou o Requerido ao pagamento das taxas condominiais em atraso,
acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC, além de custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais fixados por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) os juros de mora devem incidir a partir do vencimento de cada obrigação condominial; (
ii
) é devida a multa de 2% sobre o valor inadimplido; e (
iii
) os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ao invés de
por
equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os juros de mora incidem a partir do vencimento de cada obrigação condominial, conforme art. 397 do Código Civil. / Código Civil, art. 397.

A multa de 2% sobre o valor inadimplido é devida, independentemente de previsão em convenção de condomínio, conforme art. 1.336, § 1o, do Código Civil. / Código Civil, art. 1.336, § 1o.

Os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. / Código de Processo Civil, art. 85, § 2o.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. Os juros de mora sobre taxas condominiais incidem a partir do vencimento de cada obrigação. 2. É devida a multa de 2% sobre o valor inadimplido, conforme art. 1.336, § 1o, do Código Civil. 3. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação."

Dispositivos relevantes citados: Código Civil,
arts
. 397 e 1.336, § 1o; Códig
o de Processo Civil, art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível 1036968-13.2017.8.11.0041, Relator:
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/03/2023; TJ-MT, Apelação Cível 1035120-49.2021.8.11.0041, Relator:
Antonia
Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024; TJ-MT, Apelação Cível 1034987-41.2020.8.11.0041, Relator: Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso d
e Apelação Cível interposto por

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VALENCIA

contra sen
tença proferida pelo Juízo da

4
a Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá
, que, nos autos
da Ação
de
Cobrança

n.
1050637-65.2019.8.11.0041
,

ajuizada em desfavor de
MARCO ANTONIO SOPHIA DORADO,
julgou procedente os pedidos da inicial, condenando o recorrido ao
pagamento de R$

2.336,70 (dois mil, trezentos e trinta e seis reais e setenta centavos), relativo a dívida inadimplida, valor este acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC, a partir do inadimplemento.
Condenou, ainda,
ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, por apreciação equitativa em R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, § 8o do CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

O
Apelante, em suas razões de recurso, afirma
que
a sentença merece refo
rma para que seja determinada incidência de juros a partir do vencimento de cada obrigação condominial, bem como que incida multa sobre o valor inadimplente.

Ademais, defende que os honorários sucumbenciais devem ser reformados para prever a fixação de 15% sobre o valor da condenação ao invés do seu arbitramento por equidade como procedeu o juízo singular.

Desse modo,
pugna pelo
conhecimento e provimento
do recurso
,
reformando a sentença recorrida. (ID.
249993208
)

Nas contrarrazões, o recorrido afirma que o recurso viola a supressão de instância e ofende o duplo grau de jurisdição em razão dos argumentos não terem sido apresentados ao juízo
a quo
, portanto, pugna pelo seu desprovimento.
(Id.
249993213
)

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VALENCIA

APELADO:
MARCO ANTONIO SOPHIA DORADO

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso d
e Apelação Cível interposto por

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VALENCIA
contra sen
tença proferida pelo Juízo da 4
a Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá
, que, nos autos
da Ação de Cobrança
n.
1050637-65.2019.8.11.0041
,

ajuizada em desfavor de
MARCO ANTONIO SOPHIA DORADO,
julgou procedente os pedidos da inicial, condenando o recorrido ao
pagamento de R$

2.336,70 (dois mil, trezentos e trinta e seis reais e setenta centavos), relativo a dívida inadimplida, valor este acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC, a partir do inadimplemento.
Condenou, ainda,
ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, por apreciação equitativa em R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, § 8o do CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

O Apelante, em suma,
defende a necessidade de reforma da sentença para fazer incidir os juros a partir do vencimento de cada obrigação, bem como que seja previsto a incidência de multa sobre o valor inadimplido
.

Requer, ainda, a reforma da condenação honorária.

Pois bem.

Na origem, trata-se de uma ação de
cobrança

ajuizada
pelo

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VALENCIA
,
em desfavor de
MARCO ANTONIO SOPHIA DORADO
,
tendo por objeto
a cobrança de taxas condominiais em atraso
.

A sentença reconheceu o pagamento no valor de
R
$

2.336,70 (dois mil, trezentos e trinta e seis reais e setenta centavos), relativo
a
dívida inadimplida, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC, a partir do inadimplemento
.

DOS JUROS E MULTA

A matéria é singela e pr
escinde de maiores elucubrações.

No que tange à incidência de juros de mora, a jurisprudência firmou entendimento de que ao tratar de ação de cobrança de cotas condominiais, por se tratar de dívida positiva e líquida, os juros moratórios incidem a partir do vencimento de cada parcela, nos termos do art. 397 do CC.

Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PROCEDENCIA – TAXAS CONDOMINIAIS – INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – POSSIBILIDADE – JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA – DÍVIDA POSITIVA E LÍQUIDA – ART. 397 DO CC - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. As parcelas vincendas podem ser incluídas na condenação, se não pagas, enquanto durar a obrigação, nos termos do art. 232 do CPC/15. Em se tratando de dívida positiva, líquida e certa, os juros de mora incidem a partir do vencimento de cada parcela, nos termos do art. 397 do CC.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1036968-13.2017.8.11.0041, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/04/2023)

Verifica-se ainda, o pleito do condomínio apelante em suas razões recursais para queseja o valor do débito cumulado com a multa previ
sta no art. 1.336, §1o, do CC
.

O Código Civil preconiza em seu art. 1336, parágrafo primeiro, que:

Art. 1.336. São deveres do condômino:

[...]

§ 1o O condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito à correção monetária e aos juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos, aos juros estabelecidos no art. 406 deste Código, bem como à multa de até 2% (dois por cento) sobre o débito. (Redação dada pela Lei no 14.905, de 2024)

Constata-se que o texto legal não descreve jurosoumora, mas sim, de forma imperativa, estabelece jurosemulta.

Assim, subsistindo requerimento expresso da parte autora da ação na sua peça inaugural, e independentemente de previsão em convenção de condomínio, amultamoratória de 2% (dois por cento) é devida, por decorrência legal (art.1.336,§1o, doCC), sobre todo o débito.

Nesse sentido, é o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
TAXAS

CONDOMINIAIS
– CONDENAÇÃO DO CONDÔMINO EM RELAÇÃO AO DÉBITO VENCIDO – INCLUSÃO DE PARCELAS VINCENDAS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA ART. 323 DO CPC – MULTA MORATÓRIA – INCIDÊNCIA – PREVISÃO ART. 1336, § 1o, DO CÓDIGO CIVIL –
JUROS
MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA A PARTIR DO
VENCIMENTO
DE CADA PARCELA – DÍVIDA POSITIVA E LÍQUIDA – ART. 397 DO CC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

Conforme disciplina o art. 323 do CPC, na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.

Em se tratando de dívida positiva, líquida e certa, os
juros
de mora incidem
a partir do
vencimento
de cada parcela, nos termos do art. 397 do CC.

Nos termos dispostos no art. 1.336, § 1o, do Código Civil, incide a multa moratória de 2% sobre as parcelas vencidas e não pagas.

(N.U 1035120-49.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024)
(grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS – OBRIGAÇÃO PROPTER REM - PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL RESPONSÁVEL PELA DÍVIDA – COBRANÇA DE MULTA DE 2% PELO ATRASO NO PAGAMENTO SEM PREVISÃO NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO – PREVISÃO EXPRESSA NO ART. 1.336, § 1o, do CC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A dívida de condomínio refere-se à obrigação
propter
rem, ou seja, são obrigações que decorrem do direito real de propriedade, portanto, por expressa previsão legal, o condomínio deve cobrar do atual proprietário. Se a convenção do condomínio não prevê a multa pelo atraso no pagamento dos encargos condominiais, isso não impede a cobrança em razão da previsão legal contida no art. 1.336, § 1o, do Código Civil
. ”
(10349874120208110041TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 25/01/2023, Data de Publicação: 26/01/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS - PEDIDO EXPRESSO PARA PAGAMENTO DAS TAXAS CONDOMINIAIS VENCIDAS E VINCENDAS ATÉ A DATA DA EFETIVA DESOCUPAÇÃO – CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Havendo pedido expresso na inicial, as despesas de condomínio vencidas e não pagas pelo locatário são exigíveis com incidência de correção monetária e juros de mora de 1% a partir do vencimento de cada obrigação, sujeitas, ainda, à multa moratória no percentual de 2
%.
”

(N.U 1018452-42.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022,
Publicado
no DJ
E 10/11/2022) (grifo nosso)

Nesse sentido, verifica-se a pertinência dos pedidos recursais para determinar a incidência dos juros a partir de cada vencimento da obrigação, bem como a incidência de multa de 2% sobre o valor do débito.

Ressalto que não há que se falar em supressão de instância como afirma o
Recorrido, tendo em vista que o recurso de
apelação possui
efeito devolutivo
, permitindo o reexame dos temas apresentados na ação, e verifica-se que
n
a petição inicial consta expressamente argumentações sobre juros e multa.

DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

O apelante defende que a base de cálculo dos honorários sucumbenciais deverá ser sobre o valor da condenação e não por equidade como fixado pelo juízo singular.

Como se sabe, o arbitramento dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, §8o do CPC, se dá quando o valor da causa for inestimável ou elevado. No caso em exame a condenação possui valor estimado.

O art. 85 do Código de Processo Civil disciplina o seguinte:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da ca
usa, atendidos:
[...]”

Perceba que as bases de fixação devem, sequencialmente, considerar o valor da condenação, do proveito econômico e, só em caso de não haver nenhuma das hipóteses anteriores, será considerado sobre o valor da causa.

In
casu
, o Apelado foi condenado ao pagamento das taxas condominiais em atraso, com incidência de juros, atualização e multa, portanto, é sobre este valor que deverá incidir os honorários sucumbenciais
.

Nesse sentido, os honorários sucumbenciais deverão se ter por base o valor da condenação
, os quais fixo em 15%, já contemplando o trabalho recursal previsto no art. 85, §11 do CPC
.

CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto,
conheço do recurso e
DOU
-LHE
PROVIMENTO

para
retificar a sentença recorrida determinando que a incidência dos juros de mora ocorra do vencimento de cada obrigação, bem como que faça incidir multa de 2% (dois por cento) sobre o débito,
nos termos do art. 323 do Código de Processo Civil e art. 1.336, §1o, do Código Civil.

Na oportunidade, os honorários serão fixados em 15% sobre o valor da condenação, já considerando
o acréscimo recursal previsto no art. 85, §11 do CPC
, observada condição suspensiva em caso de existir deferimento de justiça gratuita.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relatório

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024